Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-77.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso do réu. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença mantida.
DANO MORAL. Recurso da autora. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso do réu. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença mantida.
DANO MORAL. Recurso da autora. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios abusivos. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Recurso do réu. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso do autor. Majoração. Admissibilidade. Percentual que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Proveito econômico inestimável. Sentença reformada.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.